Tribunal: STF
Processo: Rcl 84338
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental — ADPF 635/RJ. Busca domiciliar justificada e detalhada. Narração circunstanciada da diligência. Princípio da instrumentalidade das formas. Ausência de prejuízo concreto ao direito de defesa. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do auto de prisão em flagrante e de todos os atos subsequentes por descumprimento da decisão proferida na ADPF 635/RJ.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada, que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, violou a ADPF 637/RJ, notadamente o item 7, II, do dispositivo do acórdão. 



    III. Razões de decidir



    3. A narração circunstanciada da diligência atende a determinação presente no item 7, II, do dispositivo do acórdão da ADPF 635/RJ, de elaboração de auto circunstanciado para a realização de busca domiciliar.



    4. A autoridade policial fez constar do auto de prisão em flagrante a identidade dos condutores, dos conduzidos, despacho ratificando a prisão em flagrante e representando pela decretação da prisão preventiva; elaborou nota de culpa em que se deu ciência aos indiciados de seus direitos constitucionais, notadamente da garantia de respeito à sua integridade física e mental, comunicação de sua prisão a qualquer pessoa por eles indicadas, direito de permanecer calado e assistência jurídica e identificação dos responsáveis pela sua prisão e autuação; determinou a comunicação dos fatos à defensoria pública, ao promotor de justiça e ao juízo da central de audiência de custódia para o controle de legalidade do ato; e encaminhou os indiciados a exame de corpo de delito.



    5. Não está caracterizada hipótese de descumprimento do que foi decidido na ADPF 635/RJ, visto que a diligência foi justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado — ainda que não conste esse nome nos autos —, que instruiu o auto de prisão em flagrante, remetido ao juízo da audiência de custódia.



    6. O princípio da instrumentalidade das formas e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal determinam que nulidades processuais apenas se configuram diante de prejuízo concreto ao direito de defesa, que não se logrou demonstrar no caso em análise. Julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.